Tribunal: STF
Processo: AI 166384
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA:  PROCURAÇÃO.  AUSÊNCIA  NOS   AUTOS  DO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. FALHA QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA A SECRETARIA DA CORTE A
QUO. APRESENTAÇÃO TARDIA.
          O  Supremo Tribunal  Federal tem  reafirmado, em sucessivas
ocasioes, que o agravo de instrumento deve vir instruido com todos os
elementos  necessarios ao  seu exame,  sendo  vedada a  sua posterior
comprovação, se esta não foi realizada oportunamente.
          O  dever  de  vigilancia   e  supervisão  incumbe  a  parte
agravante,  que deve acompanhar  a formação do agravo de instrumento,
por  cuja deficiência responde,  não se permitindo sua complementação
após a remessa dos autos a esta Corte, pois o instrumento e formado e
processado na instância inferior.
          Agravo regimental improvido.